Tribunal: TJSP
Processo: 0000337-06.2015.8.26.0570
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000337-06.2015.8.26.0570, da Comarca de Iguape, em que é apelante LUCAS
RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000337-06.2015.8.26.0570 -Voto no 35934
2
Apelação Criminal no 0000337-06.2015.8.26.0570
Apelante: LUCAS RODRIGUES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Primeira Vara da Comarca de Iguape - SP
Voto no 35.934
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pelo MM. Juiz Guilherme Henrique dos Santos Martins,
que condenou Lucas Rodrigues à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa,
calculados no mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06, por trazer consigo, para fins de tráfico, 19 (dezenove) invólucros
plásticos contendo Cannabis sativa L (28,5g) e 15 (quinze) microtubos
plásticos, tipo eppendorf, contendo cocaína em pó, substâncias entorpecentes
que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar.
O apelante Lucas, em razões de recurso, requer a
absolvição, ante a fragilidade da prova contra ele produzida.
Em contrarrazões, o Ministério Público requer o
desprovimento do recurso.
No mesmo sentido, manifestou-se a Procuradora de
Justiça, opinando pelo não provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000337-06.2015.8.26.0570 -Voto no 35934
3
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
A materialidade delitiva está provada pelo auto de
exibição e apreensão de fls. 6, auto de constatação preliminar de fls. 7/8,
fotografias de fls. 9 e 10 e laudo de exame químico toxicológico de fls.
114/115.
Interrogado na fase do inquérito policial (fls. 13), o
apelante Lucas asseverou que “os policiais militares o abordaram de forma
truculenta, machucando-o no rosto, e que a droga localizada não era sua,
sendo que estava no bar apenas tomando uma cerveja” (sic).
Em seu interrogatório judicial (fls. 431/432-CD),
voltou a negar os fatos que lhe foram imputados, desta feita apresentando
relato com maior pormenorização, ainda que com discrepâncias em
determinados pontos. Salientando que, proveniente do Município de
Sorocaba/SP, estava na Cidade de Iguape/SP havia apenas vinte dias, local
para o qual se dirigiu a fim de cuidar de sua mãe, residindo junto a ela, bem
com que, àquele tempo, encontrava-se cumprindo pena por anterior
condenação penal em regime aberto, na modalidade prisão albergue
domiciliar, disse que, na data do ocorrido, estava em um estabelecimento
comercial, que também servia como escola de samba, denominado “Quero-
Quero”, e visualizou policiais militares abordando pessoas nas imediações.
Tendo em vista que não queria que o mesmo fosse feito consigo, pois as
condições do aludido regime de cumprimento de pena o impediam de ficar
fora de casa após as 22h00, horário que já havia sido atingido naquele
momento, adentrou o pavilhão da escola de samba e ali permaneceu por cerca
de quarenta minutos a uma hora. Inobstante, ao sair, visando ir para casa, foi
interpelado pelo policial militar chamado Jacson, um dos agentes públicos
que, dias antes, o haviam abordado e prometido que, em razão de seus
antecedentes, prenderiam-no em outra data. Inicialmente, o referido policial
alegou que apenas queria conversar com o interrogando, mas rechaçou sua
sugestão para que o diálogo ocorresse onde estavam, ou seja, na presença de
outras pessoas. Neste diapasão, já na companhia de outros agentes públicos,
em um total que, primeiramente, disse compreender quatro homens e quatro
mulheres, para, logo em seguida, alterar o número de policiais femininas para
três, Jacson, levando-o a um local escuro, “sacou de um cartuchinho de droga
azul”, dizendo pertencer ao interrogando. Ao suplicar para que não fosse
conduzido ao Distrito Policial, teve seu pulso esquerdo algemado, o que
impossibilitou seus movimentos e deu ensejo a um “espancamento”, efetuado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000337-06.2015.8.26.0570 -Voto no 35934
4
por todos os policiais, durante o qual sofreu desmaios e ferimentos que
fizeram com que uma poça de sangue fosse formada. Posteriormente, foi
encaminhado à Delegacia de Polícia, local em que foi apresentado o restante
das drogas apreendidas nos autos, assertiva esta dada em resposta a indagação
do MM. Juiz a respeito da circunstância de o cartucho por ele mencionado
não se coadunar com a totalidade dos entorpecentes listados na prova
material. Ainda sob este prisma, além de “cartuchinho”, o interrogando
mencionou uma “sacola azul” como sendo a peça que conteria o entorpecente
cuja posse ou qualquer espécie de envolvimento refutou. Citou, ainda, ser
usuário de maconha desde os doze anos de idade.
Por sua vez, os policiais militares Jacson Santos do
Nascimento e Murilo Augusto Soares da Silva, ouvidos tanto na fase
inquisitiva, quanto em Juízo (fls. 11, 12, 210/211, 252-CD e 441/442),
apresentaram depoimentos em sentido único, dando conta de que, como parte
de uma operação de veraneio, época em que a região da ocorrência
apresentava um fluxo maior de pessoas, patrulhavam por uma das principais
avenidas da cidade, quando notaram que o apelante, ao visualizar a viatura
policial, aparentou nervosismo e atravessou a via, a pé, indo em direção ao
bar “Quero-Quero”, local que abrigava ensaios de escola de samba. Frente a
isto, procederam à abordagem, alcançando-o antes que pudesse adentrar o
referido estabelecimento comercial, sendo que, ao longo do trajeto,
perceberam que o apelante dispensou algo ao chão. Enquanto o depoente
Jacson permaneceu vigiando-o, o depoente Murilo retornou ao ponto em que
o objeto havia sido dispensado e, ao apanhá-lo, constatou tratar-se de uma
embalagem de doces contendo dezenove porções individuais de maconha e
quinze de cocaína. Ato contínuo, quando o segundo depoente caminhava ao
encontro do apelante trazendo as drogas consigo, este demonstrou intensa
apreensão, dizendo que não retornaria à prisão e passando a resistir
fortemente às tentativas de contenção aplicadas pelos depoentes, os quais,
frente a tal situação, tiveram de utilizar de força moderada, compreendida,
dentre outras medidas, pelo acionamento de spray de pimenta e aplicação da
técnica denominada “mata leão”, tendo logrado êxito em finalmente algemar
e encaminhar o apelante à viatura somente após terem recebido apoio de
outros agentes públicos, que passavam pelo local e avistaram o que se
passava.
Não há que se falar, para tanto, em ausência de
credibilidade dos depoimentos prestados por policiais, uma vez que a função
por eles exercida pressupõe idoneidade de caráter. Deveria o apelante ter
trazido ao processo prova concreta da eventual intenção dos agentes públicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000337-06.2015.8.26.0570 -Voto no 35934
5
em incriminá-lo injustamente, o que não ocorreu no caso dos autos.
“O depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em
suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição
funcional” (RT 752/589).
“Prova Testemunha Depoimentos de policiais
que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em
juízo com plena observância do contraditório Idoneidade. (...) É idônea a
prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em
juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por
depoimentos de policiais que realizaram o flagrante” (RT 771/566).
Ouvida em audiência de instrução (fls. 430-CD), a
testemunha de defesa Antônio Maciel Teixeira Filho, dono do bar “Quero-
Quero”, afirmou que, na data do ocorrido, cerca de seis pessoas que estavam
nas imediações de seu comércio, grupo que não incluía o apelante, foram
abordadas por policiais militares. Em momento posterior, notou que o
sentenciado, que antes havia visto atravessando a rua, havia sido interpelado
por outros policiais e estava sendo colocado em uma viatura, ocasião em que,
tendo em vista suas tentativas de não ser colocado no interior do automóvel,
teve a porta do veículo empurrada contra uma de suas pernas. Salientou que
não viu qualquer objeto sendo dispensado pelo apelante ou outra pessoa alvo
de abordagem policial sendo levada a alguma viatura, como foi feito com o
sentenciado. Disse que, findos os fatos, verificou a presença de poças de
sangue na rua, as quais limpou. Destacou, ademais, que costumava ver o
apelante pela avenida em que situado seu bar, notadamente no período
noturno e parado próximo a aglomerações de pessoas.
Finalizada a análise do conjunto probatório, deduz-
se ser este suficientemente apto a sustentar a manutenção da condenação do
apelante.
Com efeito, em contraponto às divergências
extraídas das narrativas do apelante, cuja negativa de autoria sequer foi
integralmente sustentada pelo depoimento da testemunha de defesa ouvida
em Juízo, na medida em que esta se limitou a tecer considerações sobre a
parte final da abordagem policial que resultou na prisão em flagrante delito
do apelante, a sintonia dos relatos dos policiais no que concerne ao
nervosismo por ele demonstrado, tanto ao avistar o veículo oficial que dele se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000337-06.2015.8.26.0570 -Voto no 35934
6
aproximava, quanto ao perceber que seria encaminhado à Delegacia de
Polícia como decorrência da localização dos entorpecentes que havia
dispensado em via pública, aliado à variedade e quantidade de substâncias
ilícitas apreendidas, conduz à conclusão de que o édito condenatório é de ser
conservado.
Em que pese os autos conterem elementos
informativos a sustentar ferimentos sofridos pelo apelante (fls. 111/112 e
127), sem que se exclua, por completo, a possibilidade de excesso por parte
dos agentes públicos, circunstância que, todavia, não guarda relação direta
com a conduta criminosa atribuída ao apelante, certo é que a intensa
resistência por ele empregada para que não fosse algemado e levado ao
Distrito Policial culmina por justificá-los, realçando, outrossim, que as lesões
foram classificadas como leves (fls. 112) e que o comportamento dos agentes
públicos foi alvo de inquérito policial específico perante a Justiça Militar (fls.
286/397).
Já no que diz respeito à indagação da Defesa quanto
à ausência, nos autos, de imagens de circuito de câmeras presente no local da
ocorrência, verifica-se que o ofício de fls. 412 informa que, na região em
questão, não há qualquer sistema de monitoramento por vídeo.
Ademais, mesmo sendo o apelante declaradamente
usuário de drogas, tal circunstância, de maneira alguma, afasta a prática do
tráfico ou enseja eventual desclassificação do tipo penal para o de porte de
entorpecentes para consumo pessoal.
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento
da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se
mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade”
(RJTJ 101/498).
“Ementa: Lei de Tóxicos (no 11.343/2006). Crime
caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável e ação surpreendida.
Quantidade e acondicionamento da droga que revelam comércio. Palavras
dos Policiais Militares coerentes e incriminatórias. Responsabilização
inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Desclassificação para uso
impossibilitada. Circunstâncias que apontam para o tráfico. Regime
acertado. Apelo improvido” (TJSP ApCrim no 990.08.070232-7 v.u.
Rel. Luís Soares de Mello j. em 17.02.2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000337-06.2015.8.26.0570 -Voto no 35934
7
A pena cominada ao apelante não comporta reparo
algum.
A pena-base foi fixada 1/5 (um quinto) acima do
mínimo legal, por possuir o apelante antecedente criminal (fls. 235) e diante
da natureza nociva da droga por ele traficada, cocaína. Na sequência, foi
aplicado o acréscimo de mais 1/6 (um sexto) diante da presença da
circunstância agravante da reincidência (fls. 249).
Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.
No que se refere ao regime inicial de cumprimento
da pena, nada se altera, diante da condição de reincidente do apelante e do
quanto previsto no art. 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, o qual dispõe que os
crimes hediondos e os assemelhados a tal, como o tráfico de entorpecentes,
terão a pena cumprida em regime inicial fechado.
Ressalte-se que a Constituição Federal, em seu art.
5o, inciso XLIII, determina um tratamento mais rigoroso a determinados
delitos, dentre os quais os considerados hediondos e o de tráfico ilícito de
entorpecentes.
Coube, pois, ao legislador ordinário, dentro das
diretrizes fixadas pela Constituição Federal, estabelecer que, nestes casos, o
regime inicial de cumprimento da reprimenda deveria, obrigatoriamente, ser o
fechado.
Justifico, ainda, com inteligência do artigo 33, §§ 2o
e 3o, do Código Penal, e do artigo 42 da Lei 11.343/06, conforme reiteradas
determinações do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Traficantes de substâncias entorpecentes, sejam de
pequeno, médio ou grande porte, não têm o perfil de iniciar o cumprimento
de sua pena que não mediante encarceramento. Mesmo o pequeno traficante
merece uma punição severa. Basta que a venda de drogas seja realizada uma
única vez, para que cause uma série de malefícios ao consumidor e que virá a
repercutir a toda a coletividade.
O regime intermediário não se coaduna com as
graves consequências que a mercancia de substâncias entorpecentes causam,
não só ao usuário, com uma rápida deterioração da sua saúde física e mental,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000337-06.2015.8.26.0570 -Voto no 35934
8
mas também ao corpo social (desestrutura familiar, estímulo à prática de
outros crimes, como homicídios, latrocínios, extorsões etc.).
Registre-se, com isso, que não houve violação
alguma às Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, já que a
gravidade do crime foi analisada no caso em concreto, notadamente ao se
considerar a natureza, quantidade e diversidade das drogas apreendidas, 19
(dezenove) invólucros plásticos contendo Cannabis sativa L (28,5g) e 15
(quinze) microtubos plásticos, tipo eppendorf, contendo cocaína em pó,
justifica, por si só, a fixação de regime mais severo para início do
cumprimento da pena, pelo excessivo mal que podem causar à saúde pública,
atingindo um número incontável de pessoas, podendo levar os usuários das
drogas traficadas até a morte, o que bem revela a frieza, indiferença e,
consequentemente, periculosidade do apelante, de modo a justificar a
manutenção do regime fechado imposto na r. sentença de primeiro grau, nos
termos do art. 42 da Lei de Drogas.
“A alta nocividade da cocaína está a exigir especial
rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, a aplicação
aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao
elevado risco que a nefanda mercancia acarreta à saúde pública” (TJRS
AC 687055624 Rel. Jorge Alberto de Moraes Lacerda RJTJRS 130/154).
O tráfico, se não combatido com destemor, incute
sentimento de insegurança e descrédito. De que vale o trabalho honesto e, não
raro, remunerado de maneira indigna, se o traficante condenado recebe
punição branda? Isso repugna, sem dúvida, o senso médio do cidadão.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso
interposto, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica